Tribunal: TJMT
Processo: 1012312-71.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012312-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), LUIZ LAERCIO FAZIONI - CPF: 286.280.042-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), MARIANA DOS SANTOS LUPATINI - CPF: 083.738.539-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. A 1ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, DIVERGIU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EX-SÓCIO RECONHECIDA PELA FAZENDA PÚBLICA – EXCLUSÃO DA CDA –
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS EXECUTADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO -
FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVÂNCIA DO PREVISTO NO ARTIGO 85, §§ 2º e 3º, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1. Ante o reconhecimento, pela Fazenda Pública, da ilegitimidade passiva do ex-sócio, com a devida retificação da CDA, a exclusão desta parte da execução fiscal é imprescindível para o regular prosseguimento do feito.

2. Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

3. Excluído o corresponsável da lide executiva em razão de sua ilegitimidade passiva
ad causam
, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico, proporcionalmente ao número de executados, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de r
ecurso de agravo de instrumento

interposto por
Luiz Laercio Fazioni

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal nº 1005315-17.2022.8.11.0041, movida pelo
Estado de Mato Grosso
,
não acolheu a exceção de pré-executividade por ele apresentada.

Nas razões recursais aduz o agravante, em síntese, que “
muito embora a Fazenda Pública tenha retificado a CDA, o ex-sócio permaneceu no polo passivo da demanda, inclusive em nenhum momento anterior à oposição da exceção de pré-executividade a Fazenda Pública requereu a exclusão do ex-sócio desta execução fiscal
”.

Assevera que
“após a oposição de exceção de pré-executividade pelo agravante, o juízo determinou o bloqueio online nas contas do ex-sócio que diz ter sido ‘excluído da execução’ e, ainda, na própria decisão que julgou improcedente o pedido da embargante para exclusão do polo passivo, consta o nome do Sr. Luiz Laercio Fazioni como executado, ou seja, ainda permanece sendo responsável pelo pagamento da cobrança fiscal, inclusive com tentativas de bloqueio em suas contas”
.

Assim, sustenta que
“não há qualquer determinação ou pedido da Fazenda Pública nos autos para que o agravante seja RETIRADO do polo passivo, ou seja, quando o magistrado afirma que o Agravante carece de interesse de agir na presente demanda, simplesmente permite que o Agravante continue sofrendo constrições ilegais em suas contas e continue figurando indevidamente no polo passivo da demanda fiscal. Não basta a retificação da CDA, tal como menciona na decisão agravada. É imprescindível que o agravante seja retirado do polo passivo”
.

Com essas considerações, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o desbloqueio dos valores penhorados em sua conta, ante a comprovada existência de probabilidade do direito e de perigo de dano, e, ainda, para que seja obstruída toda e qualquer ordem de bloqueio futuro sobre os seus bens até o julgamento do presente recurso.

No mérito, requer seja dado integral provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, de modo a excluir do polo passivo da execução o ex-sócio da empresa executada, condenando a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios.

Decisão indeferindo a tutela antecipada recursal (id. 215568198).

Contrarrazões do agravado testificando que não se opõe à retirada do agravante do polo passivo da execução fiscal, no entanto, se opõe veementemente ao pedido de condenação em honorários advocatícios. Subsidiariamente, postula pela aplicação do art. 90, §4º, do CPC, ante a concordância com a exclusão do sócio do polo passivo (id. 218308658).

A Procuradoria-Geral da Justiça deixou de emitir parecer por entender do ausente interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 220453655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado alhures, trata-se de r
ecurso de agravo de instrumento

interposto por
Luiz Laercio Fazioni

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal nº 1005315-17.2022.8.11.0041, movida pelo
Estado de Mato Grosso
,
não acolheu a exceção de pré-executividade por ele apresentada.

Da análise dos autos nº 1012312-71.2024.8.11.0000, constante do PJe de 1ª instância, verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou a referida demanda executória em desfavor da empresa SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI e do corresponsável LUIZ LAERCIO FAZIONI.

Citado, o ora agravante apresentou exceção de pré-executividade defendendo sua ilegitimidade passiva, fato que já havia sido reconhecido anteriormente pelo exequente com a juntada da CDA atualizada na petição para realização de penhora
on-line
(id. 96103641) e na qual o mesmo já havia sido excluído. Contudo, ao apresentar impugnação, o exequente postulou o não acolhimento da exceção, ao fundamento de que o corresponsável Luiz Laércio Fazioni já havia sido excluído da CDA, o que demonstraria a perda superveniente do interesse de agir da exceção apresentada. Subsidiariamente, caso não fosse esse o entendimento do magistrado, requereu aplicação do art. 90, §4º, do CPC para fixação dos honorários sucumbenciais, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva do ex-sócio.

Sobreveio decisão rejeitando a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, sem condenação em honorários advocatícios.

Contra a supratranscrita decisão foram opostos embargos de declaração pelo agravante, os quais não foram acolhidos, motivando a interposição do presente agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Pois bem, em análise dos fatos, penso que razão assiste ao agravante, pois, a despeito do evidente reconhecimento da sua ilegitimidade passiva pela Fazenda Pública – que, inclusive, retificou a CDA e lhe excluiu do título executivo –, permanece equivocadamente no polo passivo da demanda executiva, tendo ainda constrições patrimoniais indevidas em seu nome.

Logo, com a exclusão do ex-sócio da CDA em razão de sua ilegitimidade passiva
ad causam
, é devida a sua exclusão do polo passivo da demanda, de modo que deve ser acolhida a exceção de pré-executividade para tal mister.

Por outro lado, acolhida a exceção de pré-executividade, impõe-se a fixação de honorários advocatícios em favor do agravante.

Sobre a temática, importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência, à luz do art. 85 do CPC. Portanto, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Em relação à forma de fixação dos honorários, este e. Tribunal de Justiça recentemente passou a adotar entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tanto em relação à aplicação da tese jurídica estabelecida no Tema 1.076 como no que tange à fixação do percentual em proporção ao número de executados.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, decidiu acerca da impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o valor dado à causa ou do proveito econômico obtido for elevado (Tema nº 1.076), fixando a seguinte tese:
“Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
(STJ, Corte Especial, REsp 1850512/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 16 de março de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 31 de maio de 2022).

O Tribunal da Cidadania também entendeu que, na hipótese de ilegitimidade passiva, na fixação dos honorários advocatícios, o proveito econômico é o valor da dívida dividido proporcionalmente pelo número de executados.

Assim, considerando que no caso em análise a causa não é de valor irrisório, inestimável ou muito baixo e que houve a exclusão do corresponsável do polo passivo da execução fiscal na origem, sendo também possível constatar a existência do proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

A respeito da fixação sobre o proveito econômico, com base no valor total da dívida, proporcional pelo número de executados, o Código Tributário Nacional dispõe acerca da responsabilidade solidária dos executados pela dívida, ou seja, cada pessoa incluída no polo passivo da execução fiscal responde pelo todo da dívida executada, como cito:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;(...)”.

No entanto, insta consignar que, de acordo com artigo 283 do Código de Processo Civil, se o sócio excluído vier a pagar toda a dívida, ele terá direito de regresso proporcional em relação aos demais executados, transcrevo:

“Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores”.

Deste modo, pode-se concluir que o proveito econômico obtido pelo excipiente corresponde ao valor da dívida dividido pelo número de executados.

A propósito, nessa linha tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019.

III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados.
(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022)
(destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA
.
ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Na origem, foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva. 2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC/2015. 3. Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito.
4.
No caso dos autos, considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
[...]”. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022)
(destaquei)

E, também, a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVANCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada, proporcional ao numero de executados.
Decisão mantida. Agravo interno desprovido. (N.U 1014622-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)”
(destaquei)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para excluir o agravante do polo passivo da execução fiscal de origem e para fixar os honorários advocatícios no percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, de forma proporcional ao número
de executados, c
om posterior redução pela metade, nos termos art. 90, §4º, do CPC, diante da ausência de oposição da Fazenda Pública.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL)

Em breve histórico, na origem, a execução fiscal foi proposta em face da empresa Solimões Transportes de Passageiros e Cargas e do sócio corresponsável Luiz Laércio Fazioni,
por
deixar de recolher e/ou recolher a menor o ICMS no prazo regulamentar, referente a operações e prestações escrituradas nos livros fiscais próprios e declaradas integralmente pelo contribuinte através da GIA – ICMS
, com a CDA emitida no valor de R$ 216.367,71.

Os executados foram citados em 29/03/2022, e a empresa Solimões Transportes opôs, individualmente, exceção de pré-executividade, aos 12/05/2022, alegando que o crédito foi constituído pelo regime de estimativa, o qual foi declarado inconstitucional, razão pela qual a CDA deveria ser declarada nula, com a extinção da execução fiscal.

A decisão do juízo de primeiro grau rejeitou a referida exceção de pré-executividade, aos 21/09/2022, sob o fundamento de que não ficou demonstrado de plano que a CDA executa ICMS por estimativa, e, que, portanto, a via escolhida era imprópria já que demandava dilação probatória. Contra a referida decisão foram opostos embargos declaratórios pela empresa, que foram rejeitados.

Em agosto/2023, o agravado requereu a penhora da conta da empresa, juntando CDA retificada, em que não constava mais o agravante Luiz Laércio Fazioni como executado, desde julho/2023.

Nesse ínterim – entre a realização da penhora SISBAJUD que foi feita em 02/02/2024 -, o agravante opôs exceção de pré-executividade, aos 06/02/2024, alegando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, por não ser mais sócio da empresa executada; a referida exceção de pré-executividade foi rejeitada, pelo fundamento de que o referido sócio já havia sido excluído da CDA, com isso, o magistrado determinou o levantamento do bloqueio da conta do agravante e sua exclusão dos autos, sem fixar honorários.

Embora compreensível os motivos da rejeição da exceção de pré-executividade, – já que não há qualquer documento nos autos que comprove que o agravante já havia informado o fisco estadual sobre a alteração contratual que o excluiu do contrato social na Junta Comercial do Paraná – PR -, por outro lado, o ente público juntou a CDA retificada, mas não requereu expressamente a extinção da ação em face do agravante ou sua exclusão dos autos.

Dessa forma, resta incontroverso que, apesar de o ente público ter reconhecido a ilegitimidade do agravante, excluindo-o da CDA, a exclusão dele do polo passivo da execução fiscal e o levantamento do bloqueio em suas contas só ocorreu por ocasião da oposição da exceção de pré-executividade, a qual deve ser acolhida, como entendeu a D. Relatora.

No caso, a divergência de entendimento desta Vogal com o voto da Relatora, se dá em relação à forma da fixação dos honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento da exceção de pré-executividade por ilegitimidade do sócio.

Com relação à forma de fixação de honorários quando houver o reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio,
sabe-se que ao julgar o REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema1076), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Todavia, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos casos em que a parte opõe exceção de pré-executividade visando apenas a sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, em virtude de sua ilegitimidade, porquanto, nesses casos, não há como estimar proveito econômico algum; realizando, ademais, a distinção entre essa circunstância específica e a previsão geral do Tema 1076 do STJ. (AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

O mencionado entendimento foi corroborado por meio do recente julgamento dos Embargos de Divergência n° 1.880.560/RN pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (DJe de 6/6/2024):

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO
.
PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8º, DO CPC
.
TEMA N. 1.076 DO STJ
.

I -
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum
". Foi apontado como paradigma o AgInt no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8º do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.
(...)

III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (ii) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido.
Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal.
(...)

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

VI -
Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis.

A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo,
a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.
(...)

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII -
Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma
no sentido de que,

nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido
com o provimento jurisdicional. (EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão,
Primeira Seção
, julgado em 24/4/2024,
DJe de 6/6/2024
.)

Convém ressaltar que prevalece o entendimento acima citado até que a questão submetida ao rito dos repetitivos no STJ,
por meio do TEMA 1265
, analise se
“
acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, CPC).”

No caso, tendo em vista que a Fazenda Pública reconheceu a ilegitimidade do agravante e procedeu à sua exclusão da certidão de dívida ativa, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, pois, o proveito econômico nessa situação é inestimável.

Destarte, analisando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, já com a redução prevista no art. 90, § 4° do CPC, entendo suficiente para remunerar o trabalho do causídico o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a exceção de pré-executividade a fim de declarar a ilegitimidade do agravante e, por fundamento parcialmente distinto do voto da Relatora, arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa e já com a redução pela metade, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do art. 85, §8º, c/c artigo 90, §4º, ambos do CPC, em relação à exclusão do sócio agravante da execução fiscal.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (2º VOGAL)

Acompanho a relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024